Tribunal: TJMT
Processo: 1049576-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049576-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE CASTRO NETO - CPF: 655.604.501-20 (APELADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. DESAPARECIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO (TEMA 1300/STJ), ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que, em ação ordinária proposta por
consumidora
, condenou a instituição financeira a restituir valores depositados em cadernetas de poupança abertas em 1987 e 1988, cujo desaparecimento foi constatado apenas em 13/12/2023, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,
00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ;

(
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo;

(
iii
) determinar se compete à Justiça Estadual julgar a demanda;
(
iv
) verificar se a pretensão está prescrita;
e
(v) examinar a responsabilidade civil do banco pelo desaparecimento dos valores e a configuração do dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1300/STJ não se aplica ao caso porque trata exclusivamente de ônus da prova em saques de contas PASEP, enquanto a presente demanda versa sobre cadernetas de poupança privadas, regidas por normas civis e consumeristas.

A ilegitimidade passiva é afastada porque os documentos provam a existência de relação contratual direta entre autora e instituição financeira, relativa
a
poupança comum, sem qualquer vinculação ao PASEP.

A Justiça Estadual é competente, pois a lide não envolve interesse jurídico da União nem conta PASEP.

A prescrição não se configura, uma vez que, segundo a teoria da
actio
nata, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas em 13/12/2023, tendo a ação sido ajuizada 16 dias depois.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), tampouco apresentou justificativa ou extratos que demonstrem o destino dos valores depositados.

Configura-se falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), reforçada pela hipossuficiência técnica da consumidora, impondo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

O desaparecimento injustificado dos valores destinados à aposentadoria supera o mero dissabor, configurando dano moral, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 diante das circunstâncias do
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1300/STJ não se aplica às ações envolvendo desaparecimento de valores depositados em caderneta de poupança, por tratar exclusivamente de contas PASEP.

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de contrato de depósito bancário em poupança.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas
a
poupança comum, ausente interesse jurídico da União.

O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do desaparecimento dos valores depositados.

A instituição financeira responde objetivamente pelo desaparecimento injustificado de valores depositados em poupança, devendo comprovar fato extintivo do direito do consumidor.

O desaparecimento de valores depositados para fins de subsistência futura configur
a dano moral
indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Código Civil,
arts
. 205 e 206, § 3o, IV; Lei 2.313/1954.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 995.375/SP; STJ, Tema 1300 (
REsps
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323), Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
18/09/2025; TJMT,
Ap
120726/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1049576-33.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: MARIA DE NAZARE CASTRO NETO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DE NAZARÉ CASTRO NETO em ação ordinária de restituição de valores decorrente de desaparecimento de caderneta de poupança
,
condenando o
banco
a restituir à autora a quantia de CZ$ 530.700,00 (quinhentos e trinta mil e setecentos cruzados), devidamente atualizada com os rendimentos da poupança desde a data dos depósitos até a ciência da inexistência dos valores, e após essa data com correção monetária pelo índice SELIC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice SELIC a partir da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente: (i) a suspensão do processo em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ; (
ii
) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se trataria de conta vinculada ao PASEP, cuja responsabilidade seria da União Federal; (
iii
) a incompetência absoluta da Justiça Estadual; e (
iv
) a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil por inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que caberia à autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não sendo razoável exigir do banco a apresentação de extratos detalhados após quase 40 anos. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
334808860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Da ilegitimidade passiva
)

Eminentes pares:

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que seria mero operador do PASEP, programa gerido por Conselho Diretor vinculado à União Federal, a quem caberia a responsabilidade pelos valores depositados.

A preliminar não merece acolhimento.

Prima facie, cumpre estabelecer que a presente demanda versa inequivocamente sobre relação jurídica de direito privado, consubstanciada em contrato de depósito bancário na modalidade caderneta de poupança, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

A tentativa do apelante de transmutação da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes, pretendendo caracterizá-la como vinculada ao PASEP, além de configurar inovação recursal, não encontra qualquer respaldo no acervo probatório amealhado aos autos.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial demonstram, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica direta entre a apelada e o Banco, consubstanciada na abertura de contas de poupança convencionais, nas quais foram realizados depósitos no montante de CZ$ 530.700,00 (quinhentos e trinta mil e setecentos cruzados).

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre as partes
enquadra
-se perfeitamente ao conceito de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do
CDC
, que inclui expressamente as atividades bancárias no conceito de serviço.

A propósito, a jurisprudência pátria há muito pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários, independentemente da existência de culpa.

Destarte, sendo o Banco do Brasil S.A. o fornecedor do serviço de depósito bancário na modalidade caderneta de poupança, é ele o legitimado passivo para responder pela demanda que visa à restituição dos valores depositados e à indenização pelos danos decorrentes do desaparecimento desses valores.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
(Da
incompetência absoluta da Justiça Estadual
)

Eminentes pares:

No que concerne à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, tal arguição é mero corolário da tese de ilegitimidade passiva, fundamentando-se na premissa equivocada de que a demanda versaria sobre conta vinculada ao PASEP, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Conforme já demonstrado, a presente lide versa sobre relação jurídica de direito privado, estabelecida entre particular e instituição financeira, não havendo qualquer interesse direto da União Federal que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO (
Da prescrição
)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que a pretensão da apelada de reaver valores depositados em 1987 e 1988, manifestada apenas em 2023, estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional, seja o trienal (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) ou o decenal (art. 205 do Código Civil).

A questão merece análise acurada.

No que concerne ao termo inicial do prazo prescricional, impende consignar que, segundo a teoria da
actio
nata
, amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias, o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão.

In
casu
, conforme se depreende dos autos, a apelada somente tomou conhecimento do desaparecimento dos valores depositados em suas contas de poupança em 13/12/2023, quando se dirigiu à agência bancária com o intuito de efetuar o resgate dos valores e foi informada da inexistência de saldo ou das próprias contas.

Nesse diapasão, considerando que a ação foi ajuizada em 29/12/2023, ou seja, apenas 16 dias após a ciência inequívoca do dano, não há que se falar em consumação do prazo prescricional, independentemente de sua natureza (trienal ou decenal).

Ademais, impende destacar a natureza jurídica peculiar do contrato de depósito bancário na modalidade caderneta de poupança, que se caracteriza como contrato de execução continuada, no qual a obrigação de restituição dos valores depositados somente se torna exigível quando o depositante manifesta a intenção de resgatá-los.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 995.375/SP, firmou entendimento no sentido de que o contrato de depósito bancário é imprescritível enquanto vigente, sendo inviável iniciar a contagem prescricional antes da ciência inequívoca do dano pelo depositante.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Lei no 2.313/54 estabelece que as instituições financeiras têm a obrigação de manter as aplicações em conta de poupança que não forem reclamadas ou movimentadas por vinte e cinco anos, e somente após esse período poderão transferi-las para o Tesouro Nacional. Nos casos em que não houver prova de tal repasse, a instituição financeira permanece com a responsabilidade pela guarda dos recursos que lhe foram confiados até que seja comprovada a rescisão contratual.

No caso em apreço, o apelante não logrou demonstrar a extinção das contas de poupança, o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional ou qualquer movimentação realizada pela titular que justificasse o desaparecimento dos valores depositados.

Destarte, não havendo prova da extinção do contrato de depósito bancário e tendo a apelada ajuizado a ação logo após tomar conhecimento do desaparecimento dos valores, não há que se falar em prescrição.

Por conseguinte,

REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO (Da suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ)

Eminentes pares:

Preliminarmente, o apelante postula a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, conforme deliberado no Tema 1300 (
ProAfR
no REsp 2.162.222/PE), que discute o ônus da prova sobre a regularidade dos saques e débitos em contas PASEP.

A análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela, de plano, a inaplicabilidade da suspensão postulada. Isso porque, conforme se depreende da exordial e dos documentos que a instruem, a presente demanda versa sobre desaparecimento de valores depositados em cadernetas de poupança convencionais (Conta Poupança sob no 1000092663 e Conta Poupança sob no 1100092665), produto bancário de natureza privada, regido pelo Código Civil, normas do Banco Central do Brasil e
CDC.

O Tema 1300 do STJ, por sua vez, circunscreve-se especificamente à questão do ônus probatório em relação a saques indevidos realizados em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituto jurídico de natureza completamente distinta das cadernetas de poupança objeto da presente lide.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a tentativa do apelante de equiparar institutos jurídicos ontologicamente distintos configura inovação recursal indevida, porquanto tal argumento sequer foi ventilado em sede de contestação, momento processual oportuno para a delimitação da controvérsia.

Ademais, o próprio juízo a quo já havia enfrentado questão similar, conforme se depreende da decisão de ID 182659615, na qual consignou expressamente que "a demanda versa sobre desaparecimento de valores depositados em poupança, não se confundindo com PASEP, motivo pelo qual revogo a suspensão anteriormente aplicada".

A corroborar, a matéria já foi devidamente julgada pelo STJ.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso
repetitivo (
Tema 1.300
), estabeleceu
que o Banco do Brasil (BB) deve arcar com o ônus de provar a regularidade dos débitos em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) apenas quando os saques ocorreram nos caixas de suas agências. Nos casos de contestação quanto aos pagamentos realizados por meio de crédito em conta ou folha salarial, a obrigação de produzir provas é do beneficiário.

A ementa do paradigma é a seguinte:

CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp
ns
. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
18/9/2025).

Destarte,
REJEITO
a preliminar de suspensão processual.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou demanda narrando, em síntese, que nos anos de 1987 e 1988 foram abertas em seu nome contas bancárias junto ao Requerido - Conta Poupança sob no 1000092663 e Conta Poupança sob no 1100092665, nas quais foram realizados depósitos em seu favor no valor de CZ$ 530.700,00 (quinhentos e trinta mil e setecentos cruzados). Aduziu que os depósitos foram feitos com intuito de poupar dinheiro para sua aposentadoria. Alegou que em 13/12/2023 procurou o banco Réu para efetuar o saque do valor que havia aplicado à época, porém foi informada que não havia nenhum depósito ou contas informadas em seu CPF. Postulou, assim, pela restituição integral do depósito devidamente convertido/atualizado, bem como pelo pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O cerne da controvérsia meritória gravita em torno da responsabilidade do apelante pelo desaparecimento dos valores depositados pela apelada em cadernetas de poupança nos anos de 1987 e 1988.

Prima facie
, cumpre estabelecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Com efeito, o art. 14, caput, do CDC dispõe expressamente que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em tela, a apelada logrou comprovar, por meio de documentos idôneos (ID 137801355 e ID 137801356), a existência das contas de poupança e a realização dos depósitos no montante de CZ$ 530.700,00 (quinhentos e trinta mil e setecentos cruzados).

O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar o destino dos valores depositados, limitando-se a alegar a impossibilidade de apresentar extratos detalhados após o decurso de quase 40 anos, o que configuraria, segundo sua ótica, uma "prova diabólica".

Ocorre que, nos termos do art. 373, II, do
CPC
, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, caberia ao apelante demonstrar que os valores depositados pela apelada foram regularmente movimentados, sacados ou transferidos, o que não ocorreu.

A alegação de impossibilidade de apresentação de extratos antigos não tem o condão de eximir o apelante de sua responsabilidade pela guarda e restituição dos valores depositados.

Isso porque, como instituição financeira, o banco tem o dever de manter registros adequados de todas as operações realizadas, especialmente aquelas que impliquem na extinção de obrigações contratuais.

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é medida que se impõe no caso em tela, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, que detém o monopólio das informações relativas às contas bancárias e suas movimentações.

Nesse diapasão, não tendo o apelante logrado demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, consubstanciada no desaparecimento injustificado dos valores depositados nas cadernetas de poupança.

A responsabilidade do banco, no caso em apreço, decorre não apenas da aplicação da teoria do risco da atividade, mas também da natureza jurídica do contrato de depósito bancário, que impõe ao depositário a obrigação de guarda e restituição da coisa depositada.

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta e o dano experimentado pela apelada, impõe-se a manutenção da condenação do apelante à restituição dos valores depositados, devidamente atualizados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – ORDINÁRIA –AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - DESAPARECIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA - ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO– INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao dispor da responsabilidade do serviço, o CDC expressamente dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput). Havendo prova de existência de saldo em nome do autor em novembro de 1995, cumpre ao banco a prova de que o numerário não desapareceu, mas foi utilizado pelo cliente. Não cabe exigir-se do consumidor, ou de qualquer parte, a prova de fato negativo. Cumpre ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC. Assim, enseja dano moral o desaparecimento de valores da conta do autor, pessoa simples, ademais quando este narra ter buscado seu numerário junto ao banco, que não lhe deu retorno de informações. (
Ap
120726/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2014,
Publicado
no DJE 26/02/2014). (TJ-MT - APL: 00027461920098110008 120726/2013, Relator.: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014).

No que concerne ao dano moral, o apelante sustenta sua inexistência, argumentando tratar-se de mero dissabor decorrente de uma divergência sobre o cumprimento de uma obrigação contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A questão demanda análise acurada.

O dano moral, segundo a melhor doutrina, caracteriza-se como a lesão a interesses não patrimoniais da pessoa, atingindo aspectos de sua personalidade, como a honra, a imagem, o nome, a intimidade, entre outros.

No caso em tela, a conduta do apelante, consubstanciada no desaparecimento injustificado dos valores depositados pela apelada em cadernetas de poupança, transcende o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direitos da personalidade da consumidora.

Com efeito, a apelada depositou valores significativos nas cadernetas de poupança com o intuito específico de garantir sua subsistência durante a aposentadoria. O desaparecimento desses valores, sem qualquer justificativa plausível, certamente causou-lhe angústia, frustração e insegurança, sentimentos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a configuração do dano moral em casos de desaparecimento injustificado de valores depositados em contas bancárias, especialmente quando tais valores representam economia de toda uma vida, destinada a garantir a subsistência do depositante em momento futuro.

No caso em apreço, considerando as circunstâncias específicas, notadamente o valor expressivo dos depósitos, a finalidade a que se destinavam (garantia de subsistência na aposentadoria) e a completa ausência de justificativa para seu desaparecimento, tenho por configurado o dano moral indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório, impende consignar que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

In
casu
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, mantenho a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026